Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700098-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RAFAELA REIS DE SOUSA DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença de improcedência nos autos originários, os quais foram arquivados definitivamente, em 28.1o.2021. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se; Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito